Tribunal: STF
Processo: HC 239176
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-23
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 185.308/DF, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado, em razão da prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §3º e §4º, V, da Lei 12.850/2003). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO GRÃO BRANCO”. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. QUASE 4 (QUATRO) TONELADAS DE COCAÍNA. ART. 304 DO CÓDIGO PENAL E ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PACIENTE FORAGIDO. POSIÇÃO DE DESTAQUE NA ORCRIM. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS JUSTIFICADORES. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSTRUÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRESENÇA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    [...]



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento (Doc. 20), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 24). O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "GRÃO BRANCO". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE INTEGRA A CÚPULA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE ESTRUTURADA. INSUFICÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INCABÍVEL INFERIR REGIME PELA VIA DO WRIT. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO DO INVESTIGADO. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Extraiu-se dos autos que a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos concretos, os quais dão conta de que o recorrente integra a cúpula de organização criminosa altamente estruturada, destacando-se que "o requisito da ordem pública, apto a autorizar a decretação da prisão preventiva, está completamente demonstrado nos autos, seja pela gravidade concreta dos delitos praticados, onde efetivamente mais de três toneladas de substância entorpecente foram apreendidas; seja pelo modus operandi empregado pelo grupo comandado por ARY e ELISEU, que se utilizava de aeronaves para importar o entorpecente da Bolívia, bem como grande quantidade de veículos, de passeio e caminhões, muitos com compartimento oculto para acondicionar entorpecente, inúmeros integrantes, cada qual com sua função préestabelecida (transportadores, 'gerentes', batedores, pilotos de aeronaves), ou seja, atuação típica de organização criminosa intrincada, estável e com muitos recursos financeiros; seja para evitar a reiteração delitiva, afinal, há fundados indícios de que ELISEU participou de uma diversidade de atos envolvendo a negociação de cocaína e organização de toda a empreitada criminosa referente a sua importação, transporte e entrega no destino" (fl. 2.383). 



    2. Com efeito, independentemente da revogação da prisão do corréu pelo Juízo de origem, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação. Precedentes. 



    3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. 



    4. No que concerne à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional" (AgRg no RHC 144.385/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021)". 



    5. Esta Corte Superior fixou entendimento no sentido de que "O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal" (AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). 



    6. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, "Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal" (RHC n. 159.643/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022). 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a decretação da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    […]



    Extraiu-se dos autos que a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos concretos, os quais dão conta de que o recorrente integra a cúpula de organização criminosa altamente estruturada, destacando-se que (fl. 2.383): 



    "[...] o requisito da ordem pública, apto a autorizar a decretação da prisão preventiva, está completamente demonstrado nos autos, seja pela gravidade concreta dos delitos praticados, onde efetivamente mais de três toneladas de substância entorpecente foram apreendidas; seja pelo modus operandi empregado pelo grupo comandado por ARY e ELISEU, que se utilizava de aeronaves para importar o entorpecente da Bolívia, bem como grande quantidade de veículos, de passeio e caminhões, muitos com compartimento oculto para acondicionar entorpecente, inúmeros integrantes, cada qual com sua função pré-estabelecida (transportadores, “gerentes”, batedores, pilotos de aeronaves), ou seja, atuação típica de organização criminosa intrincada, estável e com muitos recursos financeiros; seja para evitar a reiteração delitiva, afinal, há fundados indícios de que ELISEU participou de uma diversidade de atos envolvendo a negociação de cocaína e organização de toda a empreitada criminosa referente a sua importação, transporte e entrega no destino." 



    Com efeito, independentemente da revogação da prisão do corréu pelo Juízo de origem, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação. Nesse sentido: [...].



    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: [...]. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    As instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico transnacional de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. De acordo com o decreto prisional, o acusado foi identificado como um dos líderes da ORCRIM e atuou como protagonista na maioria dos fatos descobertos durante a Operação. 



    Esses fatores mostram a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão das destacadas atividades desempenhadas pelo paciente na estrutura da organização criminosa investigada no âmbito da Operação “Grão Branco”. Precedentes: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.



    Não bastasse isso, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça, ainda mais, a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente